Tribunal: TJDFT
Processo: 0703052-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. TEMAS DO STF E DO STJ. CONTRADIÇÃO DO ACÓRDÃO COM OUTROS JULGADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. INOCORRÊNCIA. COISA JULGADA PARCIAL, PROGRESSIVA OU FATIADA. TESE REJEITADA NO STJ. INOVAÇÃO RECURSAL INADMITIDA. NÃO DEMONSTRADA A OCORRÊNCIA DE ALGUM DOS VÍCIOS PROCESSUAIS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022, DO CPC. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIDA A CONDENAÇÃO. ENUNCIADO 519 DA SÚMULA DO STJ. RESP 1.134.186/RS. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Sobre o relato de que o v. Acórdão recorrido teria mal aplicado os precedentes vinculantes do STJ e do STF formados em julgamento de repetitivo e repercussão geral, os argumentos do embargante se revestem de nítido caráter infringente, porque pretendem reabrir discussão da matéria a pretexto de contradição e omissão, buscando alterá-lo, o que não é permitido fazer, nem mesmo a título de prequestionamento. Reavaliar possível subsunção fática aos precedentes mencionados escapa à ideia de contradição ou omissão, pois demandaria análise da moldura fática estampada no acórdão.
2. Rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença, não cabe a condenação de qualquer das partes em honorários advocatícios, pois, nos termos do Enunciado 519 da Súmula do STJ e no REsp 1.134.186/RS, representativo de controvérsia na forma do art. 543-C, do CPC/1973, cuja orientação subsiste na vigência do CPC de 2015, a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença não enseja condenação, em favor do patrono da parte credora, o qual terá seus honorários arbitrados na execução.
3. Negou-se provimento aos embargos de declaração.